Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708928-54.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IVONETE DA SILVA OLIVEIRA, IVETE DA SILVA OLIVEIRA, EDIO DA SILVA OLIVEIRA, EDSON DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ARISTEU JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Homologação de Desistência Homologo o pedido de desistência formulado pelo Distrito Federal (ID 21621560), nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator